Tribunal: TJDFT
Processo: 0738362-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738362-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO CARLOS VIEIRA COSTA AGRAVADO: AMANDA NASCIMENTO MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo por Instrumento interposto por João Carlos Vieira Costa contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0722215-51.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita. Ao consultar os autos de referência, constatei que foi proferida sentença nos autos de origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a ora Agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto, especialmente porque o Agravante se sagrou vitorioso na lide e não foi condenado ao pagamento das verbas de sucumbência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora